Tribunal: TJDFT
Processo: 0715461-76.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715461-76.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CAPITAL 1 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (TLP). PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. ACOLHIMENTO. CONDIÇÃO DE JULGAMENTO. VAGAS DE GARAGEM AUTÔNOMAS. UNIDADES IMOBILIÁRIAS NO MESMO EDIFÍCIO. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI DISTRITAL N. 2348/1999. SENTENÇA REFORMADA. 1. Acolhida a preliminar para declarar que a sentença é nula, porque não enfrentados todos os argumentos deduzidos no processo, na forma do art. 489, §1o, inc. IV do CPC. 2. O órgão julgador avança ao mérito, visto que o processo está em condição de imediato julgamento, com suporte no art. 1.013, §3o, IV, do CPC. 3. É reconhecido o direito à isenção tributária prevista na Lei Distrital n. 2.348/1999, uma vez demonstrado que as vagas de garagem geradoras do tributo situam-se no mesmo edifício onde a demandante é proprietária de imóveis sobre os quais incidente o mesmo tributo. 4. Os ônus sucumbenciais são invertidos para ser a parte requerida condenada ao pagamento de honorários advocatícios em favor do advogado da parte autora, no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. 5. Apelação conhecida e provida. O recorrente alega violação aos artigos 373, inciso I, 489, § 1o, inciso IV, e 1.013, § 3o, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora se equivocou ao afirmar que o juiz de piso não apreciou as provas produzidas nos autos. Aponta, ademais, a existência de error in procedendo do acórdão impugnado, ao anular a sentença monocrática e, concomitantemente, reformá-la, sem a devolução dos autos ao juízo monocrático. Acrescenta que a parte recorrida não apresentou documento capaz de comprovar a sua titularidade das salas comerciais e boxes de garagem alcançados pelas isenções concedidas pela turma julgadora. Em contrarrazões, a recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa artigos 373, inciso I, 489, § 1o, inciso IV, e 1.013, § 3o, inciso IV, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, no tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005